Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ANÁLISE CLÍNICA – BIOMEDICINA. AÇÕES AFIRMATIVAS. SISTEMA DE COTAS. REVERSÃO DE VAGAS REMANESCENTES. CLASSIFICAÇÃO EM AMPLA CONCORRÊNCIA. CANDIDATO NEGRO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONVOCAÇÃO E MATRÍCULA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para assegurar a convocação e matrícula da agravante em programa de residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade dos critérios de convocação adotados pela banca examinadora, especialmente quanto: (I) à reversão de vaga remanescente para a ampla concorrência; e (II) ao dever de não computar candidato negro aprovado dentro do número de vagas gerais como ocupante da vaga reservada às ações afirmativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. O edital do certame estabelece que candidato negro aprovado dentro das vagas de ampla concorrência não ocupará vaga reservada, desde que mantida sua posição na lista de classificação.
5. O Decreto distrital que regulamenta a política de ações afirmativas dispõe que a classificação de candidato negro na ampla concorrência não reduz o número de vagas destinadas à cota racial.
6. A interpretação sistemática das normas evidencia que candidatos negros aprovados dentro do quantitativo geral não podem ser computados nas vagas reservadas, sob pena de esvaziamento da política pública de igualdade material.
7. No caso concreto, candidata negra melhor classificada obteve colocação suficiente para ocupar vaga da ampla concorrência, mas foi indevidamente alocada na vaga reservada, reduzindo o alcance da ação afirmativa.
8. Tal equívoco impediu a convocação da agravante, classificada em posição subsequente na lista específica de cotas, violando as regras editalícias e legais.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Agravo de instrumento provido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. O candidato negro aprovado dentro do número de vagas da ampla concorrência não pode ser computado para efeito de preenchimento das vagas reservadas às ações afirmativas.
2. A reversão de vaga remanescente para a ampla concorrência deve observar a preservação integral das vagas destinadas ao sistema de cotas, sob pena de esvaziamento da política pública.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto Distrital no 42.951/2022, art. 4o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AMS no 1000301-78.2017.4.01.3100, 5a Turma, julgado em 12/08/2020. TRF-1, REOMS no 1001059-05.2018.4.01.3300, 6a Turma, julgado em 29/06/2020.